Tribunal: STF
Processo: RE 460881
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: Ato administrativo: ilegalidade: anulação e ressarcimento
de danos morais. Súmula 473. CF, art. 37, § 6º.
A Administração
Pública pode anular seus próprios atos, quando inquinados de
ilegalidade (Súmula 473); mas, se a atividade do agente público
acarretou danos patrimoniais ou morais a outrem - salvo culpa
exclusiva dele, eles deverão ser ressarcidos, de acordo com o
disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.